Tribunal: CARF
Processo: 19515.720760/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720760/2017-11
ACÓRDÃO
2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA – EPP (PONTO ELEITORAL
MATERIAL GRÁFICO E MARKETING POLÍTICO LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUSÊNCIA DE NULIDADE Não há que se falar em nulidade quando os
relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
CONTABILIDADE. REGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A empresa é obrigada a manter a contabilidade regular em razão de
obrigatoriedade que decorre da lei.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
O crédito tributário abrange também a multa de ofício, motivo pelo qual
sobre esta, uma vez não paga no vencimento, incidem juros de mora
conforme determina a legislação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O presente processo trata-se de Auto de Infração lavrado contra a VTPB, cuja
atividade principal é, segundo Classificação Nacional de Atividades Econômicas
“Impressão de material publicitário”. Foram apuradas as contribuições
previdenciárias sociais devidas à Receita Federal do Brasil, a cargo da empresa no
valor de R$ 1.268.674,22 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e
setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), incluído multa e juros.
O Auditor Fiscal relata que a empresa antes do início da ação fiscal foi
diligenciada e os auditores responsáveis pelo procedimento fiscal constataram
que o prédio onde se encontrava o domicílio da empresa estava fechado e não
havia qualquer tipo de produção ou comercialização de produtos ou mercadorias
no local, sendo usado para correspondência.
Relata que foi solicitado ao contribuinte que apresentasse para os anos de 2013 e
2014, entre outros documentos, os extratos bancários, os livros escriturados
(Diário/Caixa) e a comprovação das origens e destinos de créditos e débitos,
respectivamente, registrados nos extratos de conta-corrente e os esclarecimentos
das atividades econômicas desenvolvidas pela empresa e as receitas a elas
vinculadas. A intimação foi enviada para os domicílios fiscais da VTPB e do sócio-
administrador BECKEMBAUER RIVELINO DE ALENCAR BRAGA - BECKEMBAUER
(...)
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
3
A Autoridade Tributária analisou os dados constantes no sistema da Receita
Federal do Brasil, e a legislação vigente a época, detalhando como deve ser
efetuada a distribuição de lucro na pessoa jurídica tributadas pelo lucro
presumido e na empresa sujeita ao regime do SIMPLES NACIONAL-SN e destaca
que a escrituração contábil da VTPB apresentada à fiscalização contém vícios que
a tornam irregulares, contrariando as normas expedidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, tornando-a imprestável para apuração do lucro a ser
distribuído, que são:
- falta de autenticação no prazo legal, vários pagamentos não registrados na
contabilidade, - os débitos de 2013 ( R$2.646.277,41) não foram escriturados em
seu Diário, as entradas de recursos no conta-corrente de 2013 não foram
escrituradas ("o valor Processo 19515.720760/2017-11 Acórdão n.o 09-66.189
DRJ/JFA Fls. 11 11 registrado na contabilidade, a título de entrada no conta-
corrente da empresa nesse ano, foi igual a zero"), - em 2013 o único lançamento
registrado foi no dia 28/03 referente ao pagamento em atraso da guia do SN, - em
2014 foram escriturados os pagamentos realizados em favor das pessoas que não
tiveram a operação ou a causa comprovadas pela fiscalizada, além dos
pagamentos que não tiveram seus beneficiários identificados;
- as retiradas do sócio-administrador BECKEMBAUER apontados por ele como
lucro também não foram objeto de registro no livro diário, - os valores retirados
pelos Sr. BECKEMBAUER escriturados não tiveram fundamento patrimonial; - a
empresa afirmou que "a conta "caixa" indica em sua contabilidade do ano de
2014 referia-se a conta patrimonial do grupo do Ativo que representava não só os
montantes em espécie que possuía, mas também a importância detida em conta
corrente bancária. Assim, a conta que geralmente é designada na contabilidade
de determinadas entidades como "banco", "conta corrente" vem abrangida, no
caso da Requerente, pela conta de ativo "caixa".(...)
De todo modo, a Requerente vem esclarecer que não foram realizadas,
propriamente, transferências bancárias nos valores de R$1.000.000,00 e
R$1.500.000,00, como consta na contabilidade da Requerente, mas sim, diversas
transferências ao longo do ano, como consta de seu extrato bancário".
Argumenta que as alegações da empresa ratificam que a sua escrituração não
demonstra a sua situação patrimonial e seus resultados. Complementa com a
afirmativa do Sr. BECKEMBAUER que informou que a vendas de material
promocional político foram registradas como pagamento à vista, entretanto a
empresa ainda tinha valores a receber de vendas realizadas no ano de 2014.
Desta forma, empresa registrou as vendas a vista, mas deixou de registrar todos
os recebimentos pelos serviços prestados que foram devidamente creditados em
sua conta-corrente. Também não foram registrados os fornecedores (contas a
pagar) na contabilidade e "todos os débitos registrados na conta-corrente que
constam da planilha anexada ao Termo referido no parágrafo precedente não
estão registrados no Livro Diário da Empresa".
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
4
Conclui que os livros diários dos anos auditados são imprestáveis a produzir
qualquer efeito, incluindo a apuração e distribuição de lucros, desconsiderando,
portanto, os lucros acumulados registrados no balanço patrimonial de 2013,
referente a exercícios anteriores.
Afirma que solicitou a empresa a apresentação da escrituração contábil regular
dos anos de 2008, 2010 e 2012 para comprovação dos lucros acumulados em
exercícios anteriores, entretanto, a VTPB afirmou que "apenas logrou êxito em
localizar a documentação ora apresentada em razão do lapso de mais de 5 anos
dos períodos aos quais se referem, especialmente em relação à documentação
relativa aos anos de 2008 e 2010." Argúi que a empresa está obrigada a guarda de
livro e documentos de anos, mesmo alcançados, em tese, pelo instituto da
decadência, nos termos do Art. 37 da Lei 9.430/96, além disso, os termos de
abertura foram registrados no dia 25/10/2016, pouco antes de disponibiliza-los a
fiscalização, destacando que os números de registro das autenticações dos Livros
de 2008 a 2014 demonstram que eles foram autenticados em sequência.
Posto isto, as demonstrações de resultados da empresa, do período de 2008 a
2014, que poderiam dar sustentação a lucros distribuídos ao sócio-administrador
são imprestáveis seja devido aos problemas destacados quanto à escrituração
seja porque os Livros Diários, simplesmente, deixaram de ser apresentados pela
fiscalizada.
Desta forma, sustenta que com base na análise da escrituração contábil, "as
retiradas do sócio-administrador que podem ser consideradas isentas do imposto
de renda e que não comporiam a base de cálculo da contribuição previdenciária
estão limitadas aos montantes estipulados pelo inciso I do §2° do Art. 48 da IN SRF
93/97 e do Art. 131, §1° da Resolução CGSN N° 94, de 29 de novembro de 2011.".
No ano de 2013 não houve faturamento da empresa, não havendo lucro a ser
distribuído.
O Auditor Fiscal apresentou as fls. 918/920 a base de cálculo apurada,
considerando os valores distribuídos em 2014 isentos da tributação, a base
apurada levou em consideração para a apuração dos rendimentos do Sr.
BECKEMBAUER:
"a) o débito na conta da VTPB, em 23/03/2013, que teve como beneficiário o
Sr.KENNEDY A. D. BRAGA, conforme demonstrado pela empresa, refere-se a
pagamento de empréstimo do sócio-administrador BECKEMBAUER. Assim, tal
quantia foi considerada retirada do referido sócio;
b) a favorecida MARIANNA DE ALENCAR BRAGA é filha do Sr.BECKEMBAUER e ele,
instado a se manifestar sobre os créditos que tiveram ela como beneficiária,
afirmou, em 03/04/2017, que eles "representam valores de antecipações de
distribuição de lucro (a que o Sr. Beckembauer tem direito) que, por sua conta e
ordem, foram diretamente transferidos a Sra. Marianna como doação.";
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
5
c) os débitos ocorridos em conta-corrente no dia 04/12/2014, que tiveram como
beneficiárias os senhores Weberton, Eneida e Leda referem-se a compra de
imóvel realizada pelo Sr. BECKEMBAUER, fato confirmado por esclarecimento da
VTPB em 03/04/2017;
d) os demais valores foram apontados pela empresa como retirada do sócio-
administrador em 10/10/2016." O Auditor Fiscal apurou os valores que poderiam
ser distribuídos como lucro, destacando aqueles que forem pagos ao Sr.
BECKEMBAUER, segurado contribuinte individual nos termos do Art. 12, V, f, da
Lei 8.212/91 e que não estão comprovadamente vinculados a lucros acumulados,
sendo então considerados como rendimentos de trabalho, estando sujeitos a
contribuição previdenciária, nos termos do Art. 22, I, da Lei 8.212/91, entretanto
destaca que:
"A Lei previdenciária, quanto aos rendimentos pagos aos sócios por empresas
tributadas segundo o regime do lucro presumido, segrega, então, duas situações:
na primeira o rendimento recebido limita-se ao lucro passível de distribuição, em
conformidade com a legislação tributária; e na segunda, a situação fática no caso,
a empresa realiza pagamentos ao sócio que excedem ao lucro distribuível,
caracterizando, assim, rendimento em decorrência do trabalho. A empresa está
sujeita a contribuição previdenciária apenas na segunda situação, conforme
disposição expressa dos dispositivos legais transcritos.
Insista-se que a norma previdenciária, embora tenha admitido que o lucro
distribuído não integre o salário-de-contribuição, condicionou tal exclusão à
hipótese de existência de escrituração contábil regular, com discriminação daquilo
que decorre do trabalho e o que provém do capital social, entendendo-se como
escrituração contábil regular aquela efetuada nos moldes do § 13 do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999."
Desta forma, conclui que o Sr. BECKEMBAUER, ao se beneficiar de pagamentos
não registrados na escrituração (R$136.500,00, em março de 2013), o montante é
base de cálculo (salário-de-contribuição) da contribuição previdenciária no
respectivo mês. A empresa estava vinculada ao SIMPLES NACIONAL até agosto de
2014 "os tributos recolhidos unificadamente dentro de tal regime abarcarem
também a contribuição previdenciária, apenas os montantes pagos ao sócio-
administrador a partir de setembro de 2014 deixaram de ser tributados e foram
bases de cálculo lançadas no Auto de Infração".
DA IMPUGNAÇÃO
O Impugnante tomou ciência do presente auto de infração em 18/08/2017 e
apresentando a defesa em 19/09/2017, na qual inicialmente apresenta um
resumo do processo de fiscalização e da autuação e alega a tempestividade.
A defesa questiona a razões levantadas pelo Auditor Fiscal para desconsiderar a
contabilidade da empresa, que são:
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
6
(i) Falta de autenticação no prazo legal da escrituração contábil: que segundo a
defesa é mera formalidade legal, inclusive em 2016 houve dispensa desta
autenticação que seria realizada através do SPED. A ausência de autenticação não
macula a contabilidade da empresa, no máximo deveria ser aplicada uma multa;
(ii) Inconsistência nos registros contábeis: se o Auditor Fiscal tivesse verificado as
DIPJs dos períodos autuados poderia constatar a existência de lucros acumulados;
(iii) Descasamento entre o recebimento das vendas e a entrega dos produtos: a
contabilização das vendas e entregas dos produtos utilizou o princípio da
competência, sendo natural o citado descasamento.
O contribuinte apresentou no item II.2 um resumo da atividade da empresa,
destacando que atua como intermediária entre partidos políticos e grandes
gráficas, ou seja, terceiriza a produção do material promocional, sendo natural
que alguns pagamentos pelos serviços prestados fossem realizados ao parceiro
para que este repassasse às gráficas e fornecedores de matérias-primas ou que o
impugnante pague diretamente ao terceiro pelo serviço prestado. Tais fatos não
invalidam as operações realizadas.
Destaca, que Sr. Beckembauer utilizou, em episódios esporádicos, a empresa para
a realização de negócios pessoais revestidos de absoluta licitude. Os aportes
realizados no conta-corrente da Impugnante foi uma forma de assegurar liquidez
da empresa para o pagamento dos seus fornecedores de matérias-primas e
prestadores de serviços. Os pagamentos realizados para o Sr. Beckembauer são os
lucros distribuídos, nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.249/95.
Ressalta ainda:
"Note-se que as atividades da empresa tanto ocorreram que, mesmo em
procedimento eleitoral iniciado por determinação de ofício do i. Ministro Gilmar
Mendes foi expressamente reconhecida a higidez da Impugnante e o efetivo
exercício de suas atividades.
Note-se que no mencionado processo eleitoral, convencido, enfim, da
regularidade das atividades da Impugnante, o i. Procurador Rodrigo Janot concluiu
pelo arquivamento do referido procedimento. Concluiu, ademais, pela falta de
irregularidades da Impugnante que ensejasse a tomada de providências quer de
natureza cível, quer de natureza penal.
Na mesma linha, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo "após a análise
da documentação trazida pela empresa VTPB e pelos industrializadores dos
materiais publicitários (MARFRAG, ANSESIL, MAXPOLI, RR PAPER, PORTALPLAST e
ULTRAPINT), de fato, ocorreu efetiva atividade do estabelecimento no
agenciamento, administração e distribuição das mercadorias produzidas sob
encomenda - santinhos - operações tidas como não tributadas pelo ICMS, não
ocorrendo qualquer prejuízo ao erário estadual".
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
7
Além disso, os maiores jornais do país, entre eles o Globo e o Estadão, noticiaram
que a Impugnante foi considerada empresa regular pelas autoridades brasileiras,
caindo por terra qualquer suspeita de que a gráfica atuasse como "empresa
fantasma" em esquemas de corrupção." O contribuinte pede a vinculação aos
processos administrativos n°. 19515720.780/2017-92 e 19515-720.758/2017-42
no termos do art. 6°, § 1°, inciso I, do Regimento Interno do CARF, em razão de:
(i) cobrar IRPF do Sr. Beckembauer em virtude da não tributação de supostos
dividendos recebidos em excesso ao lucro tributado (nos autos do processo n°
19515-720.758/2017-42);
(ii) cobrar contribuição previdenciária da Impugnante em razão, igualmente, dos
dividendos pagos em excesso ao Sr. Beckembauer e que foram, por conseguinte,
considerados verbas remuneratórias deste, enquanto administrador da empresa
autuada (nos autos do processo em epígrafe); e
(iii) cobrar multa e juros isolados da Impugnante (e do Sr Beckembauer, enquanto
Responsável Tributário) em razão do não recolhimento de IRRF incidente sobre os
valores considerados dividendos pagos em excesso ao lucro tributado (nos autos
do processo administrativo n° 19515-720.780/2017-92).
Sendo assim, requer a Impugnante a vinculação, por conexão, deste processo ao
de n°. 19515-720.780/2017-92 e n° 19515-720.758/2017-42, conforme disposto
no artigo 6°, § 1°, inciso I, do Regimento Interno do CARF e subsidiariamente,
sobrestamento do presente processo e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ora exigido, com fundamento no § 18 do artigo 74 da Lei n°. 9.430/96,
até o julgamento definitivo dos citados processos administrativos.
NULIDADE MATERIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO A impugnante afirma que o Auditor
Fiscal "para desconsiderar os valores recebidos pelo Sr. Beckembauer a título de
lucros distribuídos excedentes ao lucro presumido e considerar que se trataria de
pagamentos a título de pró-labore, desconsiderou a escrituração contábil
apresentada", porém a motivação que o levou a desconsiderar tais documentos
foi deficiente, imprestáveis. Não podendo, desta forma se defender
adequadamente.
O contribuinte declara que apresentou livros que constam o registro de livros no
balanço de 2013 passíveis de distribuição de dividendos, não refutados pela
Autoridade Fiscal, questionando inclusive se fora de fato apreciados.
DA GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS A defesa argúi que a fiscalização solicitou a
escrituração contábil regular dos anos 2008, 2010 e 2012 para comprovação dos
lucros anteriores, ou seja para um período superior a 5 anos, contrariando o
disposto o art. 37 da Lei n°. 9.430/96 e o parágrafo único do artigo 195 do CTN.
Declara que o Auditor Fiscal fundamentou tal pedido na necessidade de guarda de
documentos
fiscais
que
repercutem
em
exercícios
posteriores,
independentemente de quando ocorreu, entretanto, tal necessidade implicaria
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
8
em uma violação do princípio da estrita legalidade e da segurança jurídica, em
virtude da limitação temporal imposta pelos demais dispositivos legais.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE REMUNERAÇÃO A Impugnante
declara que apesar do Auditor Fiscal alegar que os pagamentos efetuados pela
Impugnante sejam "remuneração" em momento algum motiva e comprova tal
assertiva, limita-se a afirmar que os pagamentos não têm natureza de dividendos,
portanto, são remuneração. Tal raciocínio é uma presunção simples, não admitida
em Direito Tributário, cabe ao fisco o ônus da prova.
Argúi ainda que presunção simples de má qualidade não é suficiente para
evidenciar o pagamento de remuneração, delineado pele art. 28 da Lei n°
8.212/91, que tem como fito a retribuição ao trabalho. Sendo assim caberia a
Autoridade Fiscal demonstrar:
(i) Provar a existência do trabalho;
(ii) Provar o pagamento;
(iii) Provar o nexo de causalidade entre o primeiro e o segundo.
Continua argumentando que o Conselho de Contribuintes "já se pronunciou no
sentido de que cabia ao Fisco comprovar que os pagamentos tinham relação com
a prestação de serviços sem vínculo empregatício. Caso contrário, estar-se-ia
diante de presunção não autorizada." Portanto, o lançamento se pauta em base
frágeis, suficientes para seu cancelamento.
A Impugnante questiona que a presunção simples assumida pelo Auditor fiscal
convive com a dúvida, visto que poderia ter se extraído outras conclusões como a
existência de doações ou mesmo adiantamento de dividendos ao acionistas ou
quotistas, que não foram em momento algum excluídas. Mas somente considerou
como razoável o pagamento de pró-labore que pode amparar o Auto de Infração,
escolha essa impregnada pela dúvida.
Neste caso, afirma, que o art. 112 do CTN, determina que no caso de dúvida a lei
tributária deve ser interpretada de forma mais favorável ao contribuinte. Ou seja,
não poderia ter escolhido lançar sem excluir as demais possibilidades. Devendo,
portanto, ser declarada a improcedência da autuação, em vista da fragilidade
probatória do trabalho fiscal.
A Impugnante questiona o trabalho do Auditor Fiscal afirmando que não foram
analisadas a escrituração contábil enviada, qual seja: i) os termos de abertura e
encerramento dos livros diários; e ii) as demonstrações de resultado do exercício.
Afirma que consta nos livros apresentados os lucros registrados no balanço de
2013, como lucros acumulados. Além disso, sempre esteve à disposição a DIPJ dos
anos autuados, que acabariam por corroborar com a alegação de que, de fato,
haveria lucros acumulados a distribuir.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
9
Ressalta que houve a entrega da declaração do exercício de 2014, referente ao
ano-calendário de 2013 tempestivamente, entretanto nunca foi solicitada, na qual
poderia se confirmar a existência de lucros a distribuir.
Cita o artigo 10 da Lei n°. 9.249/95, e a Instrução Normativa n°. 93/1997 o qual
expressa a isenção do imposto de renda sobre o dividendo distribuído com base
nos resultados apurados, e alega que:
"... os lucros podem ser distribuídos no ano calendário subsequente (e nos
seguintes) com base em saldos da conta de lucros a distribuir, como é o caso dos
autos. Considerando-se o lucro acumulado até o ano de 2013, vê-se que a
exigência fiscal não procede, eis que ele ampara as distribuições realizadas nos
meses seguintes ao Sr. Beckembauer, pois não ultrapassado o lucro apurado".
A Impugnante apresenta planilha as fls. 973 a fim de comprovar a correta
distribuição dos lucros e declara:
"Desta forma, levando-se em conta a correta utilização dos lucros isentos
acumulados em outros períodos, não há que se falar em rendimentos passíveis de
tributação do imposto de renda.
E nem se alegue que os supostos vícios apontados pela D. Autoridade Fiscal na
escrituração contábil da Impugnante teriam o condão de anular o registro dos
lucros acumulados feitos." Ressalta que em momento algum foi questionada a
veracidade do valor lançado na DIPJ a título de reserva de lucros. Sendo assim, a
alegada deficiência na contabilidade da Impugnante não pode levar à conclusão
de que haveria distribuição de dividendos em excesso. Não havendo, portanto,
em exigência de IRPF.
A Impugnante argui que no caso se considere a contabilidade de fato imprestável
deve-se, então, arbitrar o lucro, conforme art. 148 do CTN e artigo 530, inciso II,
alínea "a", do RIR/1999. Portanto, seria o arbitramento o meio de solução
adequado ao caso em comento, pois amolda-se perfeitamente à suposta
deficiência apontada no Relatório Fiscal.
Nesse mesmo sentido, julgou o. CARF considerando o arbitramento obrigatório.
Ressaltando que:
"... cumpre esclarecer que o lucro arbitrado não implica na desconsideração dos
lucros acumulados a distribuir dos períodos anteriores. No limite, o arbitramento
do lucro leva a outro saldo de lucros acumulados a distribuir".
Requer o cancelamento da Auto de Infração, em decorrência do descumprimento
da lei ao não ser realizado o arbitramento e ainda:
- no caso de empate de votos, configurando a dúvida, o voto de qualidade deve
ocorrer em favor do contribuinte nos termos do artigo 112 do CTN e
entendimento do STF;
- caso não acolhimento dos argumentos expostos, a não incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício;
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
10
- cessação da incidência de juros de mora após 360 dias do protocolo da
Impugnação, o art. 24 a Lei n° 11.457/07 definiu como a "razoável duração do
processo" administrativo desenvolvido no âmbito federal 360 dias, o
descumprimento da norma deve ter como consequência a necessária cessação
dos juros de mora.
Por fim, conclui que:
i. preliminarmente, deve-se reconhecer a relação de conexão entre o processo
administrativo em epígrafe e os de n°. 19515-720.780/2017-92 e n° 19515-
720.760/2017-11. Os três processos tratam de autuações que se amparam em
mesmo fato, qual seja, a suposta distribuição de dividendos em excesso pela VTPB
ao Impugnante;
ii. o Auto de Infração ora impugnado está eivado de nulidade material, em razão
de motivação deficiente da acusação fiscal. Em Relatório Fiscal, a D. Autoridade
Fiscal não justifica quais as razões da desconsideração da documentação
apresentada pela Impugnante durante a fiscalização;
iii. ademais, nos termos do artigo 37 da Lei n° 9.430/96, torna-se impossível
questionar documentos fiscais com fundamento em acusações fiscais que se
referem a fatos contábeis com repercussões tributárias contabilizados há mais de
cinco anos;
iv. o i. Auditor Fiscal fez uso de presunção simples ao alegar sem qualquer
comprovação que os pagamentos feitos pela Impugnante não teriam natureza de
dividendos, e que, por consequência, teriam, automaticamente, natureza de
remuneração;
v. para provar que os referidos pagamentos referem-se a remuneração
(pagamento realizado com o fito de retribuir o trabalho) a Autoridade Fiscal
deveria provar: (i) a existência do trabalho; (ii) o pagamento; e (iii) o nexo de
causalidade entre o primeiro e o segundo;
vi. a presunção de que se valeu a Autoridade Fiscal mostra-se muito frágil, pois
outras conclusões, que igualmente poderiam ser presumidas, não foram excluídas
(tais como doação ou adiantamento de dividendos);
vii. tendo em vista que há evidentes indícios de dúvida sobre os fatos e sua
natureza, ou, nos dizeres do inciso II do artigo 112 do CTN, sobre a natureza ou as
circunstâncias materiais do fato, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao
contribuinte;
viii. no mérito, sendo comprovadamente demonstrado que havia saldo de lucro
acumulado declarado em DIPJ do ano de 2013 suficiente para abarcar todos os
dividendos distribuídos no período autuado, não há que se falar em rendimentos
que deveriam ter sido tributados e não foram;
ix. subsidiariamente, caso a D. Autoridade Julgadora venha a entender que, de
fato, a escrituração contábil apresentada seria imprestável, deveria,
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
11
obrigatoriamente, considerar o arbitramento do lucro da VTPB com base nos
artigos 530 do RIR/99 e 148, CTN. Como assim não o fez, em claro
descumprimento da lei, requer o Impugnante o cancelamento do auto de
infração;
x. em caso de decisão por maioria no âmbito da DRJ no julgamento desta
Impugnação ou desempate pelo voto de qualidade no âmbito do E. CARF em sede
recursal, deverá a C. Turma Julgadora reconhecer a objetivação de dúvida quanto
à prática do ilícito e, consequentemente, aplicar o artigo 112 do CTN para afastá-
la integralmente;
xi. ademais, deve ser reconhecida, a não incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício, já que não existe base legal para tal expediente; e xii. finalmente,
na hipótese de a Impugnação não ser decidida dentro do prazo de 360 dias, como
manda o artigo 24 da Lei n°. 11.457/07, deverá ser reconhecida a inércia do
credor e a ausência de qualquer fato ou omissão imputável ao Impugnante,
suspendendo-se a fluência dos juros.
A Impugnante pede:
- que sejam julgadas improcedentes as razões contidas na acusação fiscal, em
conformidade com as razões de mérito expostas;
- se mantida a autuação que seja arbitrado o lucro da VTPB;
- que as intimações e notificações a serem feitas sejam encaminhadas aos seus
procuradores;
- protesta por todos os meios de prova em Direito admitidas, notadamente pela
juntada de novos documentos e pela sustentação oral de suas razões quando do
julgamento.
A 5a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2014
AUSÊNCIA DE NULIDADE Não há que se falar em nulidade quando os relatórios
que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua
lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão
suporte ao procedimento do lançamento.
CONTABILIDADE. REGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A empresa é obrigada a manter a contabilidade regular em razão de
obrigatoriedade que decorre da lei.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
12
O crédito tributário abrange também a multa de ofício, motivo pelo qual sobre
esta, uma vez não paga no vencimento, incidem juros de mora conforme
determina a legislação tributária.
PUBLICAÇÕES
E
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS
AO
PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais
ou eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente litígio versa sobre a contribuição previdenciária incidente sobre a
apuração do pró-labore do sócio-administrador Sr. Beckembauer.
Em sede de preliminar, o contribuinte pede a conexão do presente auto de infração
aos processos de n°. 19515720.780/2017-92 e 19515-720.758/2017-42 com base no art. 6°, § 1°,
inciso I, do Regimento Interno do CARF em razão de:
(i) cobrar IRPF do Sr. Beckembauer em virtude da não tributação de supostos
dividendos recebidos em excesso ao lucro tributado (nos autos do processo n° 19515-
720.758/2017-42);
(ii) cobrar contribuição previdenciária da Impugnante em razão, igualmente, dos
dividendos pagos em excesso ao Sr. Beckembauer e que foram, por conseguinte, considerados
verbas remuneratórias deste, enquanto administrador da empresa autuada (nos autos do
processo deste PAF); e
(iii) cobrar multa e juros isolados da Impugnante (e do Sr Beckembauer, enquanto
Responsável Tributário) em razão do não recolhimento de IRRF incidente sobre os valores
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
13
considerados dividendos pagos em excesso ao lucro tributado (nos autos do processo
administrativo n° 19515-720.780/2017-92).
Na decisão de piso a reunião dos processos foi indeferida com os seguintes
fundamentos:
Os
processos
n°
19515720.780/2017-92,
19515-720.758/2017-42,
19515.720760/2017-11 apesar de terem origem na distribuição de lucros e
dividendos em desacordo com a legislação, deram origem a autos de infração
distintos e contribuições diversas, com alíquotas e legislação próprias, devendo
ser julgados em turmas diferentes, em decorrência da especialização de cada
turma, nos termos do art. 337 Portaria MF No 430/2017:
Art. 327. Ao Secretário da Receita Federal do Brasil incumbe:
...
XXIV - estabelecer a especialização das turmas das DRJs, no tocante à matéria de
competência da respectiva unidade;
Não havendo obrigatoriedade de apensação destes processos conforme a Portaria
RFB no 1668/ 2016 que dispõe sobre a formalização de processos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que apresenta
em seu art. 3° as situações em que os autos devem ser apensado:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
I – do recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada, do
lançamento de ofício de crédito tributário e da multa isolada decorrentes da
mesma DCOMP.
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações
apuradas no Simples Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito
passivo da forma de pagamento simplificada; e de possíveis lançamentos de ofício
de crédito tributário decorrente dessa exclusão do sujeito passivo em
anoscalendário subsequentes que sejam constituídos contemporaneamente e
pela mesma unidade administrativa;
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de
DCOMP e do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes,
conforme o caso; e IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de
Declarações de Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito,
ainda que apresentados em datas distintas.
Observa-se da análise dos processos cuja reunião o recorrente pretende que eles
versão sobre tributos distintos e sujeição passiva também distinta.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
14
Logo, as decisões a serem proferidas naqueles processos nenhuma consequência
direta tem sobre o presente e, por essa razão, não é necessária a reunião deles, devendo ser
rejeitada a preliminar suscitada.
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Quanto ao mais, tendo em vista que a recorrente, trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
O presente processo trata apenas da contribuição previdenciária incidente sobre
a apuração do pró-labore do sócio-administrador Sr. Beckembauer, sendo assim
não tratará de assuntos diversos deste tema impugnados, em especial do IRPF,
levantado em outro processo.
Em sede de preliminar, a impugnante requer a nulidade dos presentes autos de
infração. A nulidade do processo está prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72,
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por
seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as
informações necessárias à defesa do contribuinte.
A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
15
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade, visto que
foram respeitadas.
A Impugnante questiona a contabilidade ter sido declarada como imprestável. O
Relatório Fiscal aponta dos erros da escrituração contábil que levaram a tal
conclusão, que são:
A escrituração contábil da VTPB apresentada à fiscalização está eivada de vícios
que a tornam irregular quanto a observação da legislação comercial, incluindo as
normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e, assim, é
imprestável para apuração do lucro a ser distribuído para seus sócios.
O primeiro ponto a ser apontado quanto a sua falta de validade é a falta de
autenticação no prazo legal. O registro da escrituração contábil é uma das
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
16
formalidades extrínsecas do Livro Diário, assim como os termos de abertura e
encerramento, autenticação no órgão competente etc.
Os Livros Diários, conforme descrito, foram autenticados apenas no dia
25/10/2016, mais de sete meses após o Termo de Início da Diligência Fiscal e mais
de três meses depois do Termo de Início de Fiscalização, não podendo ser
considerado assim regular para distribuição de lucros ocorridos nos anos de 2013
e 2014.
A falta de autenticação do Livro Diário, no entanto, se mostrou o menor problema
com relação à escrituração contábil da VTPB. Foi descrito anteriormente neste
Relatório, conforme observações quanto aos elementos disponibilizados em
02/02/2017 (Item III, 5), que a empresa realizou uma série de pagamentos que
não foram registrados em sua escrituração contábil, inviabilizando, assim,
qualquer procedência seja quanto à sua situação patrimonial seja quanto à sua
apuração de resultado.
Na realidade, nenhum dos débitos referentes ao ano de 2013 que totalizaram
R$2.646.277,41, constante de seu extrato bancário e anexados ao Termo de
Intimação de 25/04/2016, foram escriturados em seu Diário.
Assim como as saídas, as entradas de recursos na conta-corrente da VTPB, no ano
de 2013, não foram escrituradas. Os movimentos de créditos em sua conta
corrente totalizaram no ano R$3.742.765,00, estando inclusos em tal montante
valores recebidos de serviços prestados em ano anterior e resgates de aplicação
financeira. Ratifica-se que o valor registrado na contabilidade, a título de entrada
na conta-corrente da empresa nesse ano, foi igual a zero.
No ano de 2013 - o que se insista, demonstra a imprestabilidade da escrituração -
o único lançamento registrado ocorreu no dia 28/03 e refere-se ao pagamento em
atraso da guia do SN, referente ao mês de 10/2012. Esse, e somente esse, foi o
dispêndio que compôs o prejuízo registrado no balanço patrimonial do ano de
2013. No balanço aparece registrado, também, lucros acumulados de exercícios
anteriores. Embora tal fato seja objeto de análise neste Relatório, adianta-se que
os fatos descritos tornam esses resultados anteriores desprovidos de qualquer
confiabilidade.
No ano de 2014, todos os pagamentos realizados em favor das pessoas que não
tiveram a operação ou a causa comprovadas pela fiscalizada, além dos
pagamentos que não tiveram seus beneficiários identificados, também não foram
objeto de escrituração.
Os valores de retirada do sócio-administrador BECKEMBAUER apontados por ele
como lucro também não foram objeto de registro no livro diário. Como será
melhor descrito adiante, foram 34 (trinta e quatro) pagamentos de retirada
efetuados pelo referido sócio, sem que tenha havido qualquer registro. Por sua
vez, os valores de retirada do Sr. BECKEMBAUER que foram escriturados não
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
17
tiveram qualquer fundamento patrimonial; os lançamentos ocorreram em 03/11
(R$1.000.000,00) e 01/12 (R$1.500.000,00) e ambos contra a contam "CAIXA".
Segundo os registros contábeis, então, o sócio-administrador recebeu
R$2.500.000,00 em dinheiro.
Todas as retiradas efetuadas pelo sócio foram devidamente identificadas no
extrato bancário, sendo que nenhuma ocorreu nos referidos montantes e nas
referidas datas.
A própria empresa, em 03/04/2017, afirmou que "a conta caixa" indica em sua
contabilidade do ano de 2014 referia-se a conta patrimonial do grupo do Ativo
que representava não só os montantes em espécie que possuía, mas também a
importância detida em conta corrente bancária. Assim, a conta que geralmente é
designada na contabilidade de determinadas entidades como "banco", "conta
corrente" vem abrangida, no caso da Requerente, pela conta de ativo "caixa"."
Adiante, a empresa afirma que "De todo modo, a Requerente vem esclarecer que
não foram realizadas, propriamente, transferências bancárias nos valores de
R$1.000.000,00 e R$1.500.000,00, como consta na contabilidade da Requerente,
mas sim, diversas transferências ao longo do ano, como consta de seu extrato
bancário" Pela leitura do trecho extraído do Relatório Fiscal verifica-se uma série
de irregularidades da empresa na contabilização de sua movimentação financeira,
que decorre de uma obrigação legal prevista no Código Civil, nos artigos a seguir:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
...
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticadas no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
...
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
18
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas
ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados
os documentos que permitam a sua perfeita verificação.
...
Art. 1.186. O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de modo que
registre:
I - a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, pelo respectivo
saldo, em forma de balancetes diários;
II - o balanço patrimonial e o de resultado econômico, no encerramento do
exercício.
...
Art. 1.193. As restrições estabelecidas neste Capítulo ao exame da escrituração,
em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício
da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis
especiais.
Portanto, a autenticação dos livros contábeis não é mera formalidade, mas sim
uma obrigação legal, que tem como objetivo garantir a idoneidade dos livros e
dos registros nele contido, garantindo a fidedignidade da escrituração contábil,
garantindo que os dados lançados não podem ser alterados.
O SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, não retirou em momento algum
a obrigatoriedade da autenticação dos livros, apenas alterou a forma de como é
feita essa autenticação. Com o SPED não há mais necessidade de autenticar os
livros na Junta Comercial, mas sim realiza essa autenticação de forma eletrônica,
além de validar e armazenar os dados transmitidos pelo contribuinte.
A Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica - DIPJ tem como objetivo
informar ao fisco, anualmente, movimentações financeiras de pessoas jurídicas
decorrentes de operações realizadas pelas empresas ao longo do ano. Destaca-se
que essas informações são fornecidas de forma resumida, não substituindo, no
caso de uma ação fiscal, os livros contábeis e documentos de caixa que devem
convalidar os valores informados na DIPJ. A simples apresentação da declaração
não é suficiente para indicar que foi realizada corretamente a distribuição de
lucros. A apuração dos valores deve se respaldar em livros contáveis e
documentos de caixa.
Destaca-se que na ausência de documentos que convalidem a apuração de um
determinado ano, a apuração do resultado do ano seguinte fica prejudicada.
A Impugnante questiona o fato de assumir o regime de competência para a venda
e a entrega do produto. A contabilidade SEMPRE deve refletir a movimentação
correta da empresa, pela natureza do serviço prestado pela empresa é de se
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
19
esperar que a venda da mercadoria e a entrega do produto não aconteçam
simultaneamente, porém tal movimentação deveria ter sido informada nos
lançamentos contábeis criando-se no Ativo Circulante uma conta que indicasse o
faturamento para uma entrega no futuro.
A defesa afirma que a empresa serviu muitas vezes como intermediária entre
partidos políticos e grandes gráficas ou terceirizou a produção, da mesma forma
tal movimentação deve ser refletida nos movimentos contábeis, pois as citadas
atividades geram ônus financeiro e lucro, a sua não contabilização correta implica
numa apuração de resultado irreal. Mesmo que tal prática comercial não invalide
as questões operacionais, verifica-se que a apuração do lucro parte de premissas
incompletas, pois havia uma transação comercial entre consumidor e produtor,
na qual a impugnante servia como intermediária, mas não era contabilizada da
maneira correta, não havendo como ter certeza do correto resultado.
A Defesa afirma que o Sr. Beckembauer utilizou, em episódios esporádicos, a
empresa para a realização de negócios pessoais revestidos de absoluta licitude.
Em nenhum momento ventilou-se a ilicitude dos negócios praticados pela
empresa, mas tal afirmativa só comprova que há também uma confusão
patrimonial entre o pessoal e a empresa.
Tal confusão só corrobora com a assertiva de que a contabilidade não reflete a
realidade da empresa, portanto, compromete a sua correta apuração de lucros e
dividendos, reafirmando a decisão do Auditor Fiscal em desconsiderar o
lançamento contábil.
Na impugnação não foram justificadas, detalhadamente, as inconsistências
contábeis apresentadas no Relatório Fiscal.
Portanto, o contribuinte não comprova que a contabilidade reflete a realidade da
empresa, não apresentando qualquer justificativa para as irregularidades
apontadas pelo Auditor Fiscal, fato que poderia ter sido comprovado na
impugnação através de documentos que embasasse as alegações.
O que se verificou de fato, na defesa apresentada, foram argumentos tentando
desconstruir o lançamento fiscal e a justificativa para algumas inconsistências
contábeis, mas nenhuma comprovação documental de que a contabilidade
apresentada durante a ação fiscal de fato estava correta.
A Impugnante questiona o fato de terem sido solicitados documentos de períodos
em que não poderia mais o fisco efetuar o lançamento, ou seja, superiores a 5
anos.
Destaco que os livros contábeis devem ser guardados enquanto houver atos neles
consignados, nos termos do art. 1.194 do Código Civil:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
20
sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos
atos neles consignados.
O art. 37 da Lei n°. 9.430/96 é claro ao determinar a guarda de documentos que
repercutam em lançamentos futuros. Confira-se:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Tais dispositivos só demonstram a necessidade da guarda de documentos por um
período superior a 5 anos, deste que esses documentos sirvam como base para
lançamento futuro. No presente caso, o Auditor Fiscal deixou claro que
necessitava conhecer a situação pretérita da empresa para determinar se a
distribuição de lucros ocorreu corretamente.
Tal obrigatoriedade legal em momento algum fere parágrafo único do artigo 195
do CTN, ou mesmo do princípio da estrita legalidade e da segurança jurídica, visto
que foram solicitados documentos APENAS para comprovar o correto lançamento
contábil do período objeto da ação fiscal, em momento algum se ventilou efetuar
lançamento fiscal para períodos superiores a 5 anos.
A Impugnante afirma que o Auditor Fiscal se utilizou de presunção simples para
determinar que os pagamentos efetuados não eram dividendos, mas na verdade,
eram remuneração. Várias seriam as hipóteses que justificariam os pagamentos
de tais valores, e não somente a remuneração - pró-labore, entretanto, tais
possibilidades não foram cogitadas, e por conseguinte, não foram descartadas.
O Auditor Fiscal não aplicou a presunção simples para determinar o rendimento
do sócio-administrador. Nas fls. 917/921 foram listados todos os rendimentos
recebidos pelos Sr. Beckembauer, inclusive as justificativas para que valores
recebidos em nome de outrem fosse-lhe atribuído como rendimento - os valores
recebidos não foram contestados na impugnação. O Sr. Beckembauer é o sócio-
administrador da empresa, portanto, recebe em contra-partida por seu trabalho,
além disso, foram desconsiderados os valores que poderiam ter sido recebidos
como lucro, conforme relatado:
A fiscalização, a partir de análise dos elementos disponibilizados e da legislação,
relacionou os valores que poderiam ser distribuídos como lucro, decorrentes,
assim, do capital aplicado na empresa. Os montantes que, por sua vez, forem
pagos ao Sr. BECKEMBAUER, segurado contribuinte individual nos termos do Art.
12, V, f, e que não estão comprovadamente vinculados a lucros acumulados
devem ser considerados como rendimentos de trabalho, estando,
consequentemente, sujeitos a contribuição previdenciária, nos termos do Art. 22,
I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991:
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
21
A defesa em momento algum apresenta uma justificativa para que tais valores
não fossem levantados como remuneração, apresenta apenas hipóteses sem
qualquer comprovação.
Esclarece-se que o momento para a produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação. A impugnante não junta nada
aos autos que comprove erro no lançamento e alegações genéricas e
desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento
regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
Portanto, caso se constatasse alguma incorreção no lançamento, deveria o
impugnante ter demonstrado erro em respeito ao princípio da verdade material
que norteia o processo administrativo tributário. A partir do momento que o
lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de comprovar as alegações
trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a teor do art. 16, III do Decreto no
70.235/1972, transcrito abaixo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (grifo nosso)”
Legitimamente criado o tributo e ocorrido o fato gerador, surge o dever de
recolher aos cofres públicos a quantia a ele relativa; se o faz com atraso evidente
que deve sujeitar-se aos acréscimos moratórios e às demais penalidades
legalmente estabelecidas.
Desse modo, como no processo administrativo fiscal, os fatos tributários
demandam a comprovação, não podem ser passíveis de consideração às
alegações apresentadas pela impugnante.
A empresa questiona que em virtude da imprestabilidade da contabilidade é
necessário arbitrar o lucro. Verifica-se pelo Relatório Fiscal que o Auditor cuidou
deste ponto:
Em 2013 não houve faturamento da empresa e, assim, não há lucro a ser
distribuído.
...
A fiscalização, a partir de análise dos elementos disponibilizados e da legislação,
relacionou os valores que poderiam ser distribuídos como lucro, decorrentes,
assim, do capital aplicado na empresa.
Fica claro, portanto, pela leitura destes trechos, com os elementos que possuía o
Auditor Fiscal considerou o possível lucro que a empresa poderia auferir. Caso, a
Impugnante, discordasse desse valor deveria ter-se manifestado nesse sentido.
O contribuinte pede a cessação da incidência de juros de mora após 360 dias da
impugnação. O art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe que a atividade
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.848 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720760/2017-11
22
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional por parte do agente do fisco, cumprindo à autoridade
administrativa aplicar as determinações contidas na legislação de regência. Apesar
da Lei no 11.457/2007 estabelecer prazos para a análise de processo, não há
qualquer sansão no caso de descumprimento a esta determinação, portanto a
incidência de juros de mora incide mesmo a período superiores a 360 dias.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1167
DF CARF MF
Original